Tribunal: TJPA
Processo: 0054294-54.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054294-54.2013.8.14.0301
APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO: SILVIO CEZAR FARIAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: APCIV Nº.

0054294-54.2013.8.14.0301

APELADO: SILVIO CEZAR FARIAS DE SOUZA

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA SA

ADVOGADO: ANDERSON C. RODRIGUES - OAB PA-9880-A

ADVOGADO: HUMBERTO R. PORTELA - OAB MG91263-A

ADVOGADO: NELSON WILIANS F. RODRIGUES-OABPA15201A

ADVOGADO: ANTONIO FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS NETO - OAB PA16968-A

ADVOGADO: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - OAB PA7829-A.

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA –– A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM FOI OFERECIDA POR CORRETOR CONTRATADO PELA APELANTE E NÃO FOI OPCIONAL – ÔNUS DA CONTRATAÇÃO DO CORRETOR E DE EVENTUAL FALTA DE REPASSE DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL PELO PROMITENTE COMPRADOR DEVE SER DA ALIENANTE – SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS – ART. 7º, §ÚNICO, E ART. 25,
CAPUT
E § 1º, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – P-AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: APCIV Nº.

0054294-54.2013.8.14.0301

APELADO: SILVIO CEZAR FARIAS DE SOUZA

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA SA

ADVOGADO: ANDERSON C. RODRIGUES - OAB PA-9880-A

ADVOGADO: HUMBERTO R. PORTELA - OAB MG91263-A

ADVOGADO: NELSON WILIANS F. RODRIGUES-OABPA15201A

ADVOGADO: ANTONIO FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS NETO - OAB PA16968-A

ADVOGADO: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - OAB PA7829-A.

RELATORA: DESA EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DIRECIONAL ENGENHARIA SA
contra sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (ID 1786509) que julgou procedente o pedido formulado pelo apelado
SILVIO CEZAR FARIAS DE SOUZA
na origem, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em razões, o apelante alegou em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pontuando que não firmou nenhum contrato com a parte apelada e, também, que não é destinatária da vantagem econômica decorrente do pagamento da comissão de corretagem, mas sim o corretor que intermediou a negociação, de modo que a pretensão autoral de cobrança não poderia resultar em sua condenação por ressarcimento.

Assim, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença apelada, a fim de ver o processo extinto sem julgamento do mérito, por falta de condição da ação, no caso a legitimidade passiva da recorrente.

Juntou documentos.

Contrarrazões juntadas pela parte apelada, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1786513).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos para a sua admissibilidade, razão pela qual conheço do mesmo e passo ao exame do mérito.

O agravo não comporta provimento.

De início, destaco que a relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6º, inciso V, do CDC.

Compulsando os autos, observo que o negócio celebrado entre as partes tinha por objetivo a aquisição de bem imóvel, na época, em construção, pela empresa recorrente, enquadrada, portanto, como fornecedora de produtos e serviços para a legislação consumerista.

Como é sabido, dada a assimetria de tal relação jurídica em questão, ante a hipossuficiência do consumidor, a ele, ao adquirir imóveis em tais condições, cabe apenas aderir a cláusulas impostas pelas fornecedoras.

Fixadas as premissas acima, necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade do repasse ao consumidor da obrigação de arcar com o pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da referida comissão. A questão foi apreciada sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos autos do REsp. n. 1.599.511 , de relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino no ano de 2016.

No entanto, a despeito da tese supramencionada, o que se vislumbra dos autos é situação distinta, na qual não foi dada ao consumidor nenhuma informação ou oportunidade de escolha do corretor de imóveis que intermediou a transação, ou os termos de tal intermediação. Neste tipo de cenário, são nulas de pleno direito as cláusulas que transfiram o ônus do pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, nos termos do art.51, IV, do CDC.

É dizer, no caso dos autos, embora tenha havido a efetiva intermediação pelo corretor de imóveis com o pagamento pelo consumidor de valor a título de arras ou sinal, caberia à apelante a sua quitação, não sendo razoável admitir que seja transferida àquele o ônus de arcar com os valores que pagou e que, por algum motivo, não foram repassados à recorrente.

Isso porque o serviço de corretagem foi prestado de forma vinculada ao empreendimento e à construtora, tendo o corretor apenas atuado como preposto da apelante, não havendo provas de que foram ofertados ao consumidor outros empreendimentos, nem de que houve o trabalho de aproximação das partes.

Então, do acervo de provas produzido na origem, é possível concluir que a contratação do serviço de corretagem foi oferecida por corretor contratado pela apelante e não foi opcional, sendo, na verdade, imposta ao apelado que, com a intenção de adquirir imóvel da construtora, necessariamente teve de "negociar" com um intermediário. Em outras palavras, foi a promitente vendedora/apelante que contratou o corretor e que, agora, equivocadamente pretende a transferir ao consumidor os encargos dessa contratação.

Como é notório, esses "corretores" atuam em stands de venda vinculados à própria construtora, não raro próximo ao próprio empreendimento em andamento. O consumidor não é informado em momento algum que está lidando com "corretores", pois ele procura diretamente a construtora, não um intermediário.

Assim, na ótica do recorrido, este não lidou com verdadeiro corretor imobiliário, que é aquele profissional autônomo que faz a intermediação em negócios dessa natureza. Na verdade, ele procurou a própria construtora alienante para com ela negociar diretamente, sendo atendido por alguém que se apresenta como preposto, e não como terceiro.

Importante pontuar também, que a terceirização da atividade de vendas reduz os custos da construtora, na medida em que se trata de atividade distinta daquela que compõe o núcleo de seu objeto social, que é a construção e a incorporação imobiliária.

A bem da verdade, a especialização incrementa a eficiência e se traduz em ganhos de escala, daí porque é vantajoso às construtoras não efetuarem diretamente as vendas de imóveis, mas repassá-las aos especialistas do ramo, a quem cabe elaborar material publicitário, organizar as campanhas, atender aos potenciais interessados, tudo com um custo provavelmente menor do que o que a construtora teria para fazer o mesmo, por não ser especializada nisto.

Ocorre que os benefícios advindos dessa prática comercial não são repassados ao consumidor e interessam apenas aos "corretores" envolvidos e à construtora, que tem seu lucro incrementado. Nesse caso, o ônus da contratação do corretor e de eventual falta de repasse de valores pagos a título de sinal pelo promitente comprador deve ser da alienante, que é quem escolheu o corretor, pactuou o preço do serviço e se beneficiou da intermediação, não podendo ser repassado ao consumidor, que não firmou contrato com o corretor nem se beneficiou diretamente dos serviços deste.

Portanto, não merece acolhimento a tese de afastamento da responsabilidade civil arguida pela apelante, pois foi sim a principal beneficiária do negócio entabulado com o recorrido.

Diante deste cenário, o art. 3º do CDC indica que o sistema de proteção ao consumidor considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e de serviços, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor, alargando-se a rede de responsabilidade pelos danos decorrentes da relação de consumo.

Assim, todas as partes envolvidas são solidariamente responsáveis por eventuais danos causados aos consumidores, sendo certo que, em transações imobiliárias como a dos autos, construtoras, incorporadoras e corretoras estão coligadas e interessadas na venda de unidades imobiliárias. Isto é, participam da cadeia de fornecimento do produto, o que encontra previsão no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, caput e § 1º, do CDC, de modo que me parece acertada a valoração realizada pelo juízo
a quo
quando concluiu pela condenação da ora recorrente.

Tal entendimento está, inclusive, em conformidade com a jurisprudência do STJ, nos termos do precedente abaixo colacionado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DA ENTREGA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS CIRCUNSCRITA À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO. [...].2. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. [...]4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 720.560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 24/5/2016, DJe 6/6/2016).

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2021